Tribunal: STF
Processo: Rcl 1772
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO ANTE A INADMISSÃO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO DETERMINANDO
SEU ARQUIVAMENTO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
A jurisprudência do STF é pacífica em considerar que a
apreciação dos agravos manifestados contra a não-admissão de recurso
extraordinário é atribuição exclusiva da Corte, cabendo ao juízo
recorrido, simplesmente, a formação e a remessa do instrumento.
Precedentes.
Reclamação procedente.